Tribunal: TJPA
Processo: 0003303-15.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova, notadamente depoimentos testemunhais e declarações da vítima, demonstram a participação da acusada na empreitada criminosa, não havendo que se falar em insuficiência probatória.REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, circunstancias e consequências, aplicando pena base em 7 anos de reclusão e 185 dias-multa, por ser proporcional aos fatos delineados e dentro dos parâmetros legais.Não há atenuantes. O juízo agravou a pena pela reincidência em 1/6 e após majorou pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, em 1/3, restando fixada definitivamente em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 286 dias-multa, não havendo que se falar em reforma.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MEYRE FAVACHO RIBEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003303-15.2017.8.14.0049

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova, notadamente depoimentos testemunhais e declarações da vítima, demonstram a participação da acusada na empreitada criminosa, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. 2. No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, circunstancias e consequências,
aplicando pena base em 7 anos de reclusão e 185 dias-multa
, por ser proporcional aos fatos delineados e dentro dos parâmetros legais.

Não há atenuantes. O juízo agravou a pena pela reincidência em 1/6 e após majorou pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, em 1/3, restando fixada definitivamente em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 286 dias-multa, não havendo que se falar em reforma.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de novembro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MEYRE FAVACHO RIBEIRO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Claudio Bezerra de Melo
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003303-15.2017.8.14.0049
R e l a t ó r i o

MEYRE FAVACHO RIBEIRO
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará que a condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 26.03.2017 a acusada, na companhia de dois outros indivíduos, abordaram a vítima que estava sentada em uma calçada e mediante violência, com chutes, revistaram o mesmo e subtraíram seu aparelho celular e a quantia de R$230,00.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Meyre Favacho Ribeiro a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 286 (duzentos e oitenta e seis) dias-multa, no regime fechado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e, alternativamente, a reforma da pena base.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Em que pese a defesa pugnar pela absolvição da acusada ante a insuficiência probatória, os elementos de prova, produzidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa são contundentes em apontar a autoria delitiva da acusada.

A vítima foi categórica em suas declarações, tanto em sede policial como em juízo, afirmando que a acusada e outro rapaz, agrediram o mesmo e subtraíram seu aparelho celular e a quantia de R$180,00.

As testemunhas de acusação, policiais militares, igualmente, declinaram ter participado das diligências em que a apelante foi presa e que ao chegar no local populares confirmaram a versão apresentada pela vítima e que a acusada é conhecida da guarnição por outros envolvimentos em práticas de roubos. Mencionaram ainda que a vítima ficou bastante lesionada.

A acusada em juízo alega que não cometeu o delito e no dia dos fatos estava usando entorpecente e a pessoa que a acompanhava foi quem praticou o crime contra a vítima.

Assim, o arcabouço processual evidencia a autoria delitiva da acusada, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena base.

No âmbito da discricionariedade e do livre convencimento, entendo que o magistrado sopesou devidamente como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências, aplicando pena base em 7 anos de reclusão e 185 dias-multa, por ser proporcional aos fatos delineados e dentro dos parâmetros legais.

Não há atenuantes. Agravou o juízo a pena pela reincidência em 1/6 e após majorou pela causa de aumento pelo concurso de pessoas, em 1/3, restando fixada definitivamente em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 286 dias-multa, não havendo que se falar em reforma.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer ministerial de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA